Tribunal: TJDFT
Processo: 0708759-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Pandemia. Covid-19.
1 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
2 – Se não há risco iminente de a paciente ser exposta a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 – estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e ela não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
3 – Ordem denegada.